Tribunal: TJMT
Processo: 1000462-68.2025.8.11.0005
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000462-68.2025.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Extorsão mediante seqüestro, Crimes de Tortura, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[BRUNO DAVID DOMINGOS DA SILVA - CPF: 060.777.921-79 (APELANTE), RODRIGO SCHWAB MATTOZO - CPF: 279.209.168-10 (ADVOGADO), CAROLINE EDUARDA DE OLIVEIRA BRANT - CPF: 062.945.041-20 (APELANTE), LIVIAN ISTEFNY CANDIDA DE SOUZA - CPF: 067.820.321-04 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALEXSANDRO MARQUES - CPF: 948.523.831-20 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS QUIRINO PEREIRA - CPF: 038.160.301-65 (TERCEIRO INTERESSADO), GLEICER GILBERTINO DA SILVA RODRIGUES - CPF: 043.145.101-02 (VÍTIMA), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TORTURA. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. AMEAÇA. EXTORSÃO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA E DESCLASSIFICATÓRIA. ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. INSUFICIÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL. CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA. REGIME PRISIONAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar os acusados pela prática do crime de tortura e, conforme a imputação individual, pelos delitos de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e ameaça, com absolvição quanto ao crime de extorsão qualificada e demais deliberações pertinentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se estão comprovadas a materialidade, a autoria e o dolo específico do crime de tortura; (
ii
) estabelecer a possibilidade de desclassificação da conduta para lesão corporal ou exercício arbitrário das próprias razões; (
iii
) determinar a subsistência das condenações pelos crimes de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e de ameaça, inclusive quanto à alegada ausência de dolo; e (
iv
) examinar a possibilidade de
revisão da dosimetria, do regime inicial de cumprimento da pena e da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A materialidade e a autoria do crime de tortura encontram-se demonstradas por prova documental, pericial e testemunhal, destacando-se a coerência e firmeza do relato da vítima, corroborado pelos depoimentos dos policiais que atenderam a ocorrência.

4.
O dolo específico exigido pelo tipo penal da tortura resta configurado pela submissão da vítima a sofrimento físico e mental intenso, mediante violência, grave ameaça e restrição da liberdade, com a finalidade de obter confissão acerca de suposto vínculo com facção criminosa.

5.
A conduta praticada extrapola os limites dos crimes de lesão corporal e de exercício arbitrário das próprias razões, diante da gravidade dos meios empregados, da duração da privação da liberdade e da finalidade específica comprovada.

6.
A condenação pelo crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido mantém-se quando demonstrado que o artefato foi apreendido em local sob domínio do agente, evidenciando posse consciente e voluntária.

7.
A alegação de ausência de dolo quanto à posse da arma não prospera quando o conjunto probatório indica ciência da existência do artefato e possibilidade de livre disposição sobre ele.

8.
O crime de ameaça resta caracterizado diante da comprovação de intimidação grave e idônea, apta a causar temor à vítima.

9.
As circunstâncias judiciais desfavoráveis, a reincidência e as particularidades do caso concreto impedem a fixação de regime mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.
Configura-se o crime de tortura quando comprovada a submissão da vítima a sofrimento físico e mental intenso, mediante violência ou grave ameaça, com a finalidade específica de obter confissão ou informação.

2.
A palavra da vítima, quando coerente e harmônica com os demais elementos de prova, é suficiente para embasar a condenação criminal.

3.
Caracteriza-se o crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido quando demonstrada a posse consciente e voluntária do artefato em local sob domínio do agente, sendo desnecessária a comprovação de seu efetivo emprego.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei nº 9.455/1997, art. 1º, I, “a”, e § 4º, III; Código Penal,
arts
. 147, 29, 33, § 2º, e 69; Lei nº 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015; STJ,
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
nº 2.612.974/SP, Quinta Turma, j. 27.11.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso
s
de Apelação Criminal
interposto
s
em benefício de
Bruno David Domingos
d
a Silva, Caroline Eduarda
d
e Oliveira Brant

e

Livian

Istefny

Candida

d
e Souza
,
em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo
da
Vara Criminal da Comarca de
Diamantino
/MT
, que
autos n.
1000462-68.2025.8.11.0005
julgou parcialmente procedente a denúncia para:

a) Condenar
Bruno David Domingos da Silva
como incurso nas sanções do

artigo 1º, inciso I, alínea “a”, c/c § 4º, inciso III, da Lei n.º 9.455/97
;
artigo 12, caput, da Lei n.º 10.286/03; e delito tipificado no artigo 147, caput, do Código Penal, em concurso material, previsto no artigo 69 do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 03 (três) dias de reclusão, 01 (um) ano, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime semiaberto; absolvendo

o pelo crime do artigo 158, §3º do Código Penal e determinado a remessa para o Juizado Especial em relação ao delito previsto no artigo 28 da Lei n.º 11.343/06
;

b
) Condenar
a
ré
Caroline Eduarda de Oliveira Brant
como incurs
a
nas sanções do
artigo 1º, inciso I, alínea “a”, c/c § 4º, inciso III, da Lei n.º 9.455/97; e delito tipificado no artigo 147, caput, do Código Penal, na forma do artigo 29 do Código Penal, em concurso material, previsto no artigo 69 do Código
Penal, à pena privativa de liberdade de 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 03 (três) dias de reclusão, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime semiaberto; absolvendo-a pelo crime do artigo 158, §3º do Código Penal
;

c
)
Condenar a ré
Livian

Istefny

Candida
de Souza
como incurs
a
nas sanções do
artigo 1º, inciso I, alínea “a”, c/c § 4º, inciso III, da Lei n.º 9.455/97; e delito tipificado no artigo 12, caput, da Lei n.º 10.286/03, na forma do artigo 29 do Código Penal, em concurso material, previsto no artigo 69 do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, 01 (um) ano de detenção, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, absolvendo-a pelo crime do artigo 158, §3º do Código Penal.

Em suas razões recursais (I
d.
291876872), o
s
apelante
s

buscam, em síntese, a reforma integral da sentença condenatória, requerendo
a absolvição pelo crime de tortura
, por ausência de provas quanto ao dolo específico exigido pelo tipo penal, ou, subsidiariamente, a
desclassificação da conduta para lesão corporal ou exercício arbitrário das próprias razões
; pleiteiam ainda
a absolvição de Bruno e
Livian
pelo crime de posse irregular de arma de fogo,
com fundamento na aplicação do princípio da insignificância e na ausência de dolo da corré, bem como a
absolvição de Bruno e Caroline pelo crime de ameaça, por fragilidade da prova oral
e inexistência de elementos materiais autônomos. Alternativamente, caso mantidas as condenações, requerem a
revisão da dosimetria da pena, com fixação da pena-base no mínimo legal,
especialmente em favor de
Livian
, o reconhecimento de atenuantes como a confissão parcial de Bruno, readequação do regime inicial de cumprimento das penas e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, além do afastamento da fixação de valor mínimo para reparação de danos morais, por ausência de prova quanto à sua extensão.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do
s
recurso
s
(Id.
325423101
).

O parecer, da lavra d
o
dout
o
Procurador de Justiça, Dr.
Domingos Sávio
d
e Barros Arruda
, é pelo

des
provimento do
s
recurso
s
(Id.
338616869
), conforme entendimento assim sumariado:

Apelante Bruno David Domingos da Silva: Recurso de Apelação Criminal. Condenação pelo crime previsto no art. 1º, inc. I, alínea “a”, c/c § 4º, inc. III, da Lei n.º 9.455/97; crime previsto no art. 12, caput, da Lei n.º 10.286/03; e crime previsto no artigo 147, caput, do Código Penal. Irresignação defensiva. Mérito: Pleiteada a absolvição do crime de tortura ou desclassificação para o crime de lesão corporal ou exercício arbitrário das próprias razões. Alegada ausência de prova para comprovação do dolo específico. Impossibilidade. Pleiteada a absolvição do crime de ameaça. Alegada insuficiência probatória. Impossibilidade. Materialidade e autoria delitivas comprovadas. Palavras firmes e coerente da vítima para todos os crimes, que foram corroboradas por outros elementos de convicção constante dos autos. Pretendida a absolvição do crime de posse de arma pela atipicidade da conduta. Pedido de aplicação do princípio da insignificância. Não ocorrência. Arma encontrada estava em ótimo estado de conservação e em condição de uso. Subsidiariamente: Postulada a aplicação de fração mais benéfica para redução da pena pela confissão espontânea. Impossibilidade. Atenuante foi devidamente compensada pela agravante da reincidência. Requerida a fixação do regime aberto para cumprimento de pena. Impossibilidade. Recorrente é reincidente. Óbice no que dispõe o art. 33, § 2°, alínea “c”, do

Código Penal. Pretendida a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos. Impossibilidade. Circunstâncias do caso concreto não permitem a substituição. Requerido o afastamento do valor estipulado a título de indenização por danos morais causado à vítima. Prejudicado. Ausência de interesse recursal. Parecer pelo desprovimento do recurso. Apelante Caroline Eduarda de Oliveira Brant: Recurso de Apelação Criminal. Condenação pelo crime previsto no art. 1º, inc. I, alínea “a”, c/c § 4º, inc. III, da Lei n.º 9.455/97; e crime previsto no artigo 147, caput, do Código Penal. Irresignação defensiva. Mérito: Pleiteada a absolvição do crime de tortura ou desclassificação para o crime de lesão corporal ou exercício arbitrário das próprias razões. Alegada ausência de prova para comprovação do dolo específico. Impossibilidade. Pleiteada a absolvição do crime de ameaça. Alegada insuficiência probatória. Impossibilidade. Materialidade e autoria delitivas comprovadas. Palavras firmes e coerente da vítima para todos os crimes, que foram corroboradas por outros elementos de convicção constante dos autos. Subsidiariamente: Requerida a fixação do regime aberto para cumprimento de pena. Impossibilidade. Recorrente é reincidente. Óbice no que dispõe o art. 33, § 2°, alínea “c”, do Código Penal. Pretendida a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos. Impossibilidade. Circunstâncias do caso concreto não permitem a substituição. Requerido o afastamento do valor estipulado a título de indenização por danos morais causado à vítima. Prejudicado. Ausência de interesse recursal. Parecer pelo desprovimento do recurso. Apelante
Livian

Istefny

Candida
de Souza: Recurso de Apelação Criminal. Condenação pelo crime previsto no art. 1º, inc. I, alínea “a”, c/c § 4º, inc. III, da Lei n.º
9.455/97; e crime previsto no art. 12, caput, da Lei n.º 10.286/03. Irresignação defensiva. Mérito: Pleiteada a absolvição do crime de tortura

ou desclassificação para o crime de lesão corporal ou exercício arbitrário das próprias razões. Alegada ausência de prova para comprovação do dolo específico. Impossibilidade. Materialidade e autoria delitivas comprovadas. Palavras firmes e coerente da vítima para todos os crimes, que foram corroboradas por outros elementos de convicção constante dos autos. Pretendida a absolvição do crime de posse de arma pela atipicidade da conduta. Pedido de aplicação do princípio da insignificância ou ausência de dolo. Não ocorrência. Arma encontrada na residência da recorrente, além de estar em ótimo estado de conservação e em condição de uso. Subsidiariamente: Pretendida a readequação da pena-base para o crime de tortura. Impossibilidade. Juíza sentenciante negativou a vetorial dos motivos do crime, apontando, devidamente, que a apelante praticou o crime impulsionada pela disputa de poder entre facções criminosas. Postulada conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos. Impossibilidade. Circunstâncias do caso concreto não permitem a substituição. Requerido o afastamento do valor estipulado a título de indenização por danos morais causado à vítima. Prejudicado. Ausência de interesse recursal. Parecer pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Narra a denúncia que (Id.
325422915
):

[...]
FATO I – DO CRIME DE TORTURA

Consta nos inclusos autos de inquérito policial que no dia 17 de fevereiro de 2025, por volta de 22h00, no estabelecimento Bar da Boa, situado na Vila
Deciolândia
, Diamantino/MT, os denunciados BRUNO DAVID DOMINGOS DA SILVA, vulgo “Anjinho”, CAROLINE EDUARDA DE OLIVEIRA BRANT, LIVIAN ISTEFNY CANDIDA DE SOUZA, na companhia de outros seis comparsas, agindo com unidade de desígnios e comunhão de esforços, constrangeram a vítima
Gleicer

Gilbertino
da Silva Rodrigues, com emprego de violência, causando-lhe sofrimento físico e mental, com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima, mediante sequestro.

FATO II – DO CRIME DE EXTORSÃO

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima narradas, o denunciado os denunciados BRUNO DAVID DOMINGOS DA SILVA, vulgo “Anjinho”, CAROLINE EDUARDA DE OLIVEIRA BRANT, LIVIAN ISTEFNY CANDIDA DE SOUZA, na companhia de outros seis comparsas, agindo com unidade de desígnios e comunhão de esforços, mediante grave ameaça e restrição da liberdade, constrangeram a vítima
Gleicer

Gilbertino
da Silva Rodrigues, com o intuito de obter para si e para outrem indevida vantagem econômica.

FATO III – DO CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO

Consta ainda, que no dia 18 de fevereiro de 2025, em horário não especificado, no estabelecimento Bar da Boa, situado na Vila
Deciolândia
, Diamantino/MT, os denunciados BRUNO DAVID DOMINGOS DA SILVA, vulgo “Anjinho” e LIVIAN ISTEFNY CANDIDA DE SOUZA, de forma livre e voluntária, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, possuíam e mantinham sob sua guarda, 01 (uma) Espingarda, de calibre 36, de uso permitido, sem autorização e todos em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

FATO IV – DO CRIME DE POSSE DE DROGAS

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima narradas, o denunciado BRUNO DAVID DOMINGOS DA SILVA, vulgo “Anjinho”, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, guardava consigo 01 (uma) porção de substância análoga à maconha, droga capaz de causar dependência física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

FATO V – DO CRIME DE AMEAÇA Também, ressai dos autos que nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima narradas, os denunciados BRUNO DAVID DOMINGOS DA SILVA, vulgo “Anjinho” e
CAROLINE EDUARDA DE OLIVEIRA BRANT, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, ameaçaram, por meio de palavras, a vítima
Gleicer

Gilbertino
da Silva Rodrigues, de causar-lhe mal injusto e grave, consistente em sua morte.

DA DESCRIÇÃO FÁTICA:

Consta dos autos que a vítima
Gleicer

Gilbertino
da Silva Rodrigues
encontrava-se
no Bar da Boa, acompanhada da denunciada CAROLINE EDUARDA DE OLIVEIRA BARNT, quando foi abordada pelo denunciado BRUNO DAVID DOMINGOS DA SILVA, armado, tomou seu aparelho celular e o conduziu à força para os fundos do estabelecimento.

Com o auxílio das denunciadas CAROLINE EDUARDA DE OLIVEIRA BRANT e LIVIAN ISTEFNY CANDIDA DE SOUZA, além dos demais comparsas, a vítima foi amarrada e mantida em cárcere privado. Na ocasião, os denunciados examinaram o conteúdo do celular e, com base em um gesto de mãos frequentemente exibido pela vítima em fotografias, concluíram que ela seria integrante da facção criminosa “PCC”.

Em razão disso, os denunciados iniciaram sessões de tortura, mantendo a vítima imobilizada com braços e pernas amarrados. Além das agressões físicas, colocaram uma garrafa de água em sua boca para impedir que falasse e, em diversos momentos, colocaram armas de fogo contra sua boca, proferindo ameaças como: “Você vai morrer”, “Você é um lixo”, “Ninguém vai encontrar o seu corpo”, com o fim de obterem confissão da vítima de envolvimento com a facção Primeiro Comando da Capital (PCC), causando-lhe sofrimento físico e mental.

Na sequência, sob grave ameaça de novas agressões e execução, os denunciados coagiram a vítima a realizar transferências bancárias no montante total de R$ 720,00, obtendo, dessa forma, vantagem econômica indevida.

Durante todo o período em que esteve em cativeiro, a vítima foi constantemente agredida com socos e chutes, além de sofrer ameaças de morte contínuas. Além disso, a denunciada LIVIAN ISTEFNY CANDIDA DE SOUZA, emanava ordens na empreitada criminosa.

Apurou-se que a vítima permaneceu em cativeiro até a manhã do dia seguinte, sendo liberada apenas após uma ordem recebida por telefone, informando sobre uma “trégua” entre facções criminosas, o que impediu sua execução.

Após ser libertada, a vítima dirigiu-se ao batalhão da Polícia Militar, onde relatou os fatos. Em diligências, uma guarnição policial deslocou-se até o Bar da Boa, efetuando a prisão em flagrante dos denunciados BRUNO DAVID DOMINGOS DA SILVA e LIVIAN ISTEFNY CANDIDA DE SOUZA.

Durante a abordagem, foi apreendida uma espingarda calibre.36 que se encontrava sobre uma cama, bem como uma porção de maconha que estava em uma prateleira, cuja posse foi assumida pelo denunciado BRUNO DAVID.

Posteriormente, a denunciada CAROLINE EDUARDA DE OLIVEIRA BRANT também foi presa. Ademais, mesmo na presença dos policiais, os denunciados BRUNO DAVID DOMINGOS DA SILVA e CAROLINE EDUARDA DE OLIVEIRA BARNT, continuou a ameaçar a vítima de morte, advertindo-a para que não revelasse nada à polícia.

Por fim, o exame de corpo de delito constatou vestígios de lesões corporais com presença de escoriações em punhos direito esquerdo e edema de punhos, condizentes com lesões causadas por traumas por instrumento
c
ontundente.
[...]

1.
Do pedido de absolvição
quanto ao crime de tortura

Os
três
apelantes sustentam não haver provas suficientes
quanto ao crime descrito no art. 1º,
I, a, c/c §4º, III, da Lei n
.
9.455/97, que tipifica o delito de tortura, notadamente pela ausência de demonstração do dolo específico exigido pelo tipo penal, qual seja, a finalidade de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa
, razão pela qual devem ser absolvidos.

Subsidiariamente, pugnam pela desclassificação da imputação para o crime de lesão corporal ou para o delito de exercício arbitrário das próprias razões
.

Contudo, o pedido não merece prosperar.

As provas produzidas sob o manto do contraditório e da ampla defesa demonstram, com clareza, a materialidade e a autoria dos delitos descritos na inicial acusatória.

A
materialidade delitiva
encontra-se devidamente demonstrada por meio do boletim de ocorrência 2019.224843 (I
d.

325420941
), auto de prisão em flagrante delito (Id.
325420940
), termo de exibição e apreensão (Id.
325420945
), laudo pericial (Id.
325422875
)
bem como pelos depoimentos amealhados em ambas as etapas da persecução penal.

A
autoria
também é inconteste e recai sobre os acusados, conforme se depreende dos elementos probatórios colhidos durante a instrução processual.

A vítima
Gleicer

Gilbertino
da Silva Rodrigues
,
relatou que foi atraído a
Deciolândia
por
Caroline
, com quem já mantinha vínculo anterior de amizade, tendo se deslocado de
Tangará da Serra
sob a expectativa de um encontro social. Ao chegar, frequentou um bar localizado em frente à residência de Caroline, onde consumiu bebidas alcoólicas. Narrou que, já durante a madrugada, foi surpreendido por
Bruno
, o qual o acusou de envolvimento com facção criminosa rival (PCC), passando a agredi-lo com chutes e socos, além de amarrar seus braços e pernas e introduzir uma garrafa em sua boca, tampando-a
com um pano, com o intuito de forçá-lo a confessar envolvimento com o referido grupo criminoso
, conforme se vê destes trechos de seu depoimento (Id.
325423070
):

[...]
Promotora:
Eu queria que o senhor contasse desde o início como é que foi que aconteceu e contasse com todos os detalhes o que o senhor se recorda?

Gleicer
:
Sim, tudo começou pela Carol, né, ela, já conheço ela antes que ela morava em Tangará da Serra. Ela me contatou, daí nós, eu fui
pra
lá que é em
Deciolândia
.

Promotora:

Uhum
.

Gleicer
:
Eu queria beber, né? Aí, de frente de que ela mora, dessa casa, tem um bar, e nisso eu fiquei, eu bebi lá, aí esse Bruno, falou que eu era envolvido numa facção rival, aí ele que fez essas coisas aí e me amarrou.

Promotora:
É... pode falar.

Gleicer
:
Naquele dia, eu não retornei em casa porque minha mãe falou que estava direto o carro lá, é, um
carro prata
, foi lá com dois
caras
. E eu sempre jogo bola, por Mato Grosso todo. E tão falando que minha foto
tá
circulando nos grupos. Eu estou até com receio da minha vida.

Promotora:

Tá
, então, só
pra
poder entender aqui, qual que foi a participação de cada um dos réus, o que eles fizeram com o senhor?

Gleic
er
:
O Bruno, ele me amarrou, né, pé e mão.

Promotora:
E as outras rés, a Caroline e a Lívia, o que é que elas fizeram com o senhor?

Gleicer
:
Comigo, nada.

Promotora:

Tá
, eles estão respondendo pelo crime de tortura, né? Estavam os três juntos, amarraram o senhor, agrediram o senhor? O que fizeram?

Gleicer
:
O Bruno estava muito violento, né, era um dos mais violento lá.

Promotora:
E essa situação foi presenciada pelas outras, pelas outras rés, a Caroline e a Lívia?

Gleicer
:
Sim, as duas estavam do lado assim, vendo tudo.

Promotora:
E aí eles também estão respondendo pelo crime de extorsão, eles pediram dinheiro
pro
senhor, tentaram extorquir. Consta aqui que eles coagiram o senhor
pra
fazer transferência bancária no valor de 720 reais, isso aconteceu?

Gleicer
:
Isso aconteceu, sumiu meu no dia 724 reais.

Promotora:
Consta aqui que teriam colocado uma garrafa de água na boca do senhor pedindo que o senhor falasse, colocaram arma na boca do senhor, falaram “você vai morrer, você é um lixo, ninguém vai encontrar seu corpo”, querendo que o senhor confessasse que o senhor tinha envolvimento com a facção do PCC?

Gleicer
:
Exatamente. Colocaram a garrafa na minha boca, aí colocaram um pano, e falaram que pegou (inaudível), né, falaram que era da Barra do Bugres, que eu era rival, eu falei que eu nunca mexi com isso, aí ele começou a chutar eu.

Promotora:
Eles queriam que o senhor confessasse que o senhor faz parte de uma facção criminosa, que o senhor não faz parte?

Gleicer
:
Não, não faço parte, não. Aí esperou amanhecer e aí esperou a ligação, não sei, não sei que ligação foi essa.

Promotora:
E aí eles tiveram essa ligação. O senhor sabe o que eles deliberaram lá, e aí falaram que não era
pra
matar o senhor. O senhor tomou algum conhecimento? Por que como que foi que eles liberaram o senhor?

Gleicer
:
É, falou, falou bem assim,
tá
tendo uma trégua, alguma coisa nesse sentido assim, e falou que não era
pra
me matar não.

Promotora:
E chegaram também a ameaçar o senhor de morte durante essa tortura, enquanto eles agrediam o senhor?

Gleicer
:
Sim, me ameaçaram, sim, inclusive, até hoje eu não durmo direito, não estou dormindo direito. A minha vida mudou, eu não sei nem como falar como eu
tô
não.

Promotora:
Entendi, aí o senhor procurou a polícia, né? Depois que aconteceu essa situação, o senhor não retornou mais lá pra
Deciolândia
?

Gleicer
:
Não, a verdade, doutora, eu não moro, eu nunca morei em
Deciolândia
, né? Eu
tava
morando em Tangará da Serra, aí eu desloquei de Tangará da Serra pra
Deciolândia

pra
encontrar a Carol.

Promotora:
O senhor já
conhecia ela
antes?

Gleicer
:
Isso, já conhecia ela antes... (inaudível).

Promotora:
Ela era amiga do senhor? O senhor foi encontrar com ela por quê?

Gleicer
:
Isso, já conhecia, era colega, pensava que era né.

Promotora:

Uhum
entendi, estou percebendo que o senhor ficou bem abalado psicologicamente por conta desses fatos.

Gleicer
:
Não, doutora, é, não dá
pra
explicar não, tinham nada ali, você pensa que passa tudo na sua cabeça e você não pode fazer nada, que você
tá
com o pé e mão amarrado. Você já pensou nos meus filhos, né? Que eu tenho dois filhos, me senti um nada. Aí hoje eu não consigo mais dormir, eu num... minha vida parou.

(...)

Defesa:

Gleicer
, você disse que você foi até lá em
Deciolândia
na casa da Carol, certo?

Gleicer
:
Certo.

Defesa:
E, tem um bar na frente. Você foi nesse bar na frente, você foi consumir bebida? O que você foi fazer?

Gleicer
:
A bebida, é jogar sinuca e... (inaudível).

Defesa:
A Carol foi com você?

Gleicer
:
Não, não, ela ficou na casa dela nesse momento.

Defesa:
Você tinha mais alguém te acompanhando, tinha algumas pessoas junto com você que estava jogando com alguns amigos, conhecidos, como que você estava?

Gleicer
:
Não, eu fui sozinho. Eu peguei o
uber
e fui sozinho, eu fui sozinho. Cheguei sozinho lá.

Defesa:
Sim, mas no bar, não é na frente da casa dela.

Gleicer
:
Isso, não... eu
tô
falando de Tangará da Serra pra
Deciolândia
, eu fui de
uber
sozinho.

Defesa:
Você me disse que você
tava
jogando sinuca lá no bar, você
tava
com quem lá no bar?

Gleicer
:
Mais uma outra mulher lá, que lá é um bar, tipo, é...

Defesa:
Você consumiu lá no bar, houve gastos?

Gleicer
:
Houve, eu gastei, gastei bastante lá.

Defesa:
Bastante. Você se lembra mais ou menos qual o valor que você gastou ou não?

Gleicer
:
Não vou lembrar que eu tinha bebido bastante.

Defesa:
O pagamento lá no bar foi em dinheiro, PIX, cartão?

Gleicer
:
Espécie.

Defesa:
Foi em espécie? Você disse que daí depois teve um problema. Como que começou? A que horas mais ou menos que começou esse problema com você? Te acusaram de você fazer parte dessa facção criminosa PCC?

Gleicer
:
Foi mais de madrugada, doutor, mais depois da meia-noite.

Defesa:
Depois da meia-noite. E daí que horas que eles te prenderam com essa corda?

Gleicer
:
Foi assim, tentaram pegar primeiro, né? Aí eu corri, aí eu voltei inocentemente
pra
casa da Carol, chegando lá eu bati na porta, bati, ninguém saía. Aí quando eu fui sair de volta,
pra
sair da casa da Carol, ele já
tava
me esperando e nisso
eu

tava
mandando mensagem pra Carol,
pra
ela sair. Ela falou que
tava
no banheiro e foi nisso que eles chegaram e me pegaram.

Defesa:
Eles, quem? Quem que é eles. É o Bruno, quem mais?

Gleicer
:
O Bruno, mas eu só conheço o Bruno, os outros não conheço não.

Defesa:
Mas então tinha mais gente além do Bruno, ou era a Carol, ou era a Lívia?

Gleicer
:
Não eram outros, eram outros homens, eu não consegui ver quem que era, eu nunca vi.

Defesa:
Entendi, você disse que extorquiram você. Como que foi essa situação? Você disse que sumiu, como assim sumiu 724 reais?

Gleicer
:
Porque pediram uma vez
pra

mim
liberar a senha do
facebook
e da conta, a senha.

Defesa:
Você tinha uma conta, um aplicativo de banco no teu celular?

Gleicer
:
Isso.

Defesa:
Então foi pelo aplicativo que fizeram a transferência ou fizeram alguma coisa através do aplicativo bancário do teu celular, é isso?

Gleicer
:
Exatamente.

Defesa:
Ah,
tá
. É... outra coisa, você disse que no final eles te liberaram porque houve algum telefonema e falaram que não era
pra
fazer nada com você. Você faz parte dessa facção do PCC?

Gleicer
:
Jamais doutor, jamais, eu nunca fiz de nenhuma facção, inclusive, eu sou ex-jogador. Já joguei na Itália e eu continuo jogando em toda cidade, jogando bola, né? Agora só que na parte mais amador.

Defesa:
Entendi, mas então por que eles... o que você entende que eles liberaram você, que você era do PCC, por que tinha uma trégua?

Gleicer
:
Não, porque eles abriram meu celular e viram foto, eu assim (mostrou a mão como estava na foto) eu fazendo assim oh, sinal assim
de que como joga bola faz,
normal
né? Assim, quem joga faz esse sinal, que
tira
foto e já vinculou eu na facção por causa dos gestos, as fotos.

(...)

Juíza:

Gleicer
, só pra a gente contextualizar aqui, né? Como tudo começou, que o senhor falou que tinha amizade, né? Com a
Livian
ou com a Caroline?

Gleicer
:
Com a Caroline?

Juíza:
E aí o senhor
tava
lá em Tangará, você vem encontrar com ela aqui em
Deciolândia
?

Gleicer
:
Isto.

Juíza:
E aí chegou em
Deciolândia
, ela estaria acompanhada do Bruno e da Caroline, né? O senhor disse.

Gleicer
:

Aham
, sim.

Juíza:
Estava acompanhada da Lívia, e logo quando o senhor chegou, eles teriam, é tipo, feito uma emboscada
pro
senhor, teriam te torturado alegando que o senhor seria de uma facção rival, e teriam extorquido? Quanto o dinheiro que eles extorquiram, como é que foi essa extorsão?

Gleicer
:
É tinha 724, excelência, na conta. E eu tinha mais dinheiro em papel, né? Só que esse dinheiro eu fui consumido no bar mesmo lá, em (inaudível).

Juíza:
Certo, eles pediram o dinheiro, era dinheiro em espécie, o senhor carregava dinheiro em espécie e aí eles pegaram o dinheiro em espécie, e tentaram algum acordo com o senhor, pediram
pro
senhor transferir? Como é que foi?

Gleicer
:
Ele pediu a senha, né? Aí eu passei a senha do
facebook
e da conta.

Juíza:
E aí ele levou esses 700 reais.

Gleicer
:
Isto.

Juíza:
E eles falavam o tempo todo que o motivo disso seria porque supostamente, era uma retaliação, porque o senhor seria de uma facção rival. Era o argumento deles, isso?

Gleicer
:
Isso, o argumento deles
pra

mim
desbloquear o celular
pra
eles ver as fotos.E
pra
eu confessar que eu era, eu falei, “não, eu jogo bola”.

Juíza:
Como que eles agrediram o senhor, torturaram? Como é que se deu os atos de tortura?

Gleicer
:
Eles me amarraram, primeiro o braço, depois a perna, aí depois colocou a garrafa na minha boca e tampou.

Juíza:
Agrediram o senhor...

Gleicer
:
Depois, depois me chutou.

Juíza: C
hegaram a chutar, esmurrar, depois fez
outros tipo
de agressão?

Gleicer
:
Chutaram e chutaram no chão.

Juíza:
Chutaram o senhor no chão já amarrado?

Gleicer
:
Isso, já
tava
amarrado.

Juíza:
Eles ameaçaram o senhor também? Eles ameaçavam o senhor também? O senhor está me ouvindo, senhor
Gleicer
?

Gleicer
:
Internet, excelência.

Juíza:
E ameaça, eles ameaçavam o senhor? O que eles falavam
pro
senhor? Está me ouvindo senhor
Gleicer
?

Gleicer
:
Eu
tô
ouvindo, mas não
tô
vendo.

Juíza:

Tá
, como é que eles ameaçaram? O que eles falaram
pro
senhor então de ameaça?

Gleicer
:
Estava ameaçando sempre que ia me matar, né? Aí ele esperou amanhecer esperando essa ligação, que eles, no sentido deles não podia fazer nada isolado, alguma coisa nesse sentido.

Juíza:
Então eles ficaram torturando o senhor, amarraram o senhor? O senhor falou que eles chutaram o senhor? E aí eles ficaram ameaçando, eles falaram que iam matar o senhor, é isso?

Gleicer
:
Caiu a internet.

Juíza:
O senhor entendeu?

Gleicer
:
Repete, caiu.

Juíza:
Eles amarraram o senhor, o senhor falou que eles chutaram o senhor no chão, colocaram uma garrafa na sua boca, né? Pro senhor não gritar e eles ameaçavam, falaram o que? Falaram que que iam matar o senhor?

Gleicer
:
Isso.

Juíza:
E aí quando amanheceu o dia eles falaram que só não executariam o senhor porque havido uma trégua entre as facções?

Gleicer
:
Isso, e o que
tava
do outro lado da linha me via, punha a câmera na minha cara, me via, só que eu não via ele.

Juíza:
Mas o senhor reconheceu a Caroline, o senhor já conhecia... que o senhor falou que era amiga dela, né?

Gleicer
:
Isso.

Juíza:
Mas o senhor reconheceu a
Livian
e o Bruno como uma das pessoas que estavam ali, que estavam ali te torturando, que teria ali ameaçado o senhor?

Gleicer
:
Sim.

Juíza:
Reconhece então ali, a Caroline, a Lívia e o Bruno como os autores dos crimes?

Gleicer
:
Sim, não chegou a me torturar, né? Nenhuma delas, né? O Bruno que foi muito agressivo comigo, né?

Juíza:
Sim, mas elas estavam do lado, elas estavam instigando, elas estavam dando apoio
pro
Bruno? Qual que era a reação delas?

Gleicer
:
Sim, também
tava
muito... não em atitude batendo, mas é... falando, né, do lado deles, a Carol também
tava
do lado dela. Tudo junto ali.

Juíza:
Sim, mas elas viram e não fizeram nada?

Gleicer
:
Isso,
uhum
, tudo e não fez nada, e eu falando pra Carol, pelo amor de Deus, você me conhece, conhece minha família lá e ela em nenhum momento não fez nada.

Juíza:
Eles estavam em posse de arma de fogo?

Gleicer
:
Sim.

Juíza:
Te ameaçaram ostentando a arma?

Gleicer
:
Sim.

Juíza:
O senhor se recorda de qual arma que seria?

Gleicer
:
Era, era a pistola. [...]

Em juízo, o policial militar
Alexsandro Marques
relatou que, enquanto estava de serviço, foi procurado por
Gleicer

Gilbertino
da Silva Rodrigues, o qual, visivelmente machucado e atordoado, relatou ter sido vítima de agressões e tortura em um bar de
Deciolândia
. Segundo o relato da vítima, tudo teria se iniciado após um gesto feito com as mãos em uma fotografia visualizada em seu celular, que foi interpretado por presentes como um símbolo de facção criminosa.
Gleicer
indicou que foi então amarrado, agredido fisicamente e ameaçado com arma de fogo por indivíduos no local, especialmente por um homem identificado como Bruno, sendo este o principal agressor. Mencionou também a participação de
Livian
, que teria feito ligações telefônicas com interlocutores que ordenavam que ele não fosse morto, em razão de uma “trégua” entre facções, e apontou Caroline (Carol) como responsável por incitar as agressões, inclusive autorizando o uso da coronha da arma para espancá-lo.

A testemunha
Douglas Quirino Pereira
, policial
militar
,
informou que foi procurado por
Gleicer
no quartel por volta do meio-dia, tendo a vítima chegado visivelmente atordoada, chorando e com lesões corporais aparentes. Segundo o depoente, após ouvir o relato do ocorrido, a guarnição se deslocou até o bar indicado por
Gleicer
como o local dos fatos. No interior do estabelecimento, estavam presentes Bruno e
Livian
, e durante as diligências foram localizados uma espingarda calibre 36 e uma porção de maconha. Afirmou
,
ainda
,
que não presenciou quem assumiu a posse da droga e que não percebeu sinais de embriaguez ou uso de entorpecentes pela vítima, apenas que
esta
se encontrava assustada e emocionalmente abalada.

Em juízo, o policial militar
Lucas Nasser Feliciano dos Santos
relatou que a vítima,
Gleicer
, procurou a equipe policial visivelmente assustada, com hematomas e bastante abalado emocionalmente, narrando que havia sido atraída por Caroline para um encontro no bar e, ao chegar ao local, foi sequestrada, mantida em cativeiro e agredida fisicamente por Bruno. Segundo o policial, a vítima descreveu ter sido mantida em cárcere no imóvel vinculado ao bar. Após o relato, os policiais se deslocaram até o estabelecimento, onde encontraram Bruno e
Livian
, localizando no interior do imóvel uma espingarda
calibre 36 e porção de maconha, tendo Bruno declarado que a droga era de seu uso pessoal. Lucas esclareceu que a espingarda e a droga foram encontradas no interior da residência acoplada ao bar, embora não tenha sido ele o responsável direto pela apreensão. O referido agente público ressaltou, ainda, que o atendimento à vítima se deu por volta do horário de almoço, e negou ter percebido sinais de embriaguez ou uso de entorpecentes por parte de
Gleicer
, reforçando apenas que este estava muito abalado e com sinais de agressão física.

Do mesmo modo,
o policial militar
Diogo Emanoel Santos Costa
relatou
perante a
autoridade judiciária que a vítima
Gleicer
chegou ao quartel durante o turno de serviço da guarnição, visivelmente abalada, e informou ter sido sequestrada, torturada e extorquida. Segundo o policial,
Gleicer
relatou que foi atraído por Caroline, com quem já tinha contato, para um bar, e lá foi levado para o quintal do estabelecimento, onde foi amarrado, agredido fisicamente e forçado a transferir dinheiro. A guarnição então se deslocou até o local indicado, onde efetuaram a prisão de Bruno e
Livian
inicialmente, e posteriormente a de Caroline.

Neste ponto, o fato de as testemunhas ouvidas durante a instrução criminal serem os agentes policiais que realizaram a diligência na fase inquisitorial não retira a credibilidade ou idoneidade de seus depoimentos judiciais. Tais depoimentos foram prestados sob compromisso legal e estão em consonância com as demais provas dos autos. Além disso, inexiste qualquer indício de que os policiais teriam interesse em prejudicar gratuitamente o réu.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o Enunciado Orientativo n. 08, cuja redação dispõe que
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017).

No mesmo sentido, eis a posição do c. Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA TESTEMUNHAL VÁLIDA. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO. VÍCIO EM DROGAS. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso especial, mantendo a condenação por tráfico de drogas diante do óbice da Súmula n. 7/STJ. 2. O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) entendeu pela suficiência de provas para a condenação, baseando-se nos depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante. 3. A defesa alega que o agravante é dependente químico e que a droga apreendida era para uso pessoal, requerendo a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas. II. Questão em discussão4. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por tráfico de drogas pode ser mantida com base nos depoimentos dos policiais e se é possível a desclassificação para uso pessoal, conforme art. 28 da Lei de Drogas. III. Razões de decidir5. A palavra dos policiais, dotada de fé pública, foi considerada suficiente para a condenação, na ausência de elementos concretos que a desabonem. 6. A desclassificação para uso pessoal demandaria reexame de provas, o que é vedado em recurso especial, conforme Súmula n. 7 do STJ. 7. A condição de usuário de drogas, por si só, não exclui a responsabilidade criminal pelo tráfico, especialmente quando há indícios de comercialização. IV. Dispositivo e tese8. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "1.
A palavra dos policiais é suficiente para a condenação por tráfico de drogas na ausência de elementos concretos que a desabonem.
2. A desclassificação para uso pessoal demanda reexame de provas, vedado em recurso especial. 3. A condição de usuário não exclui a responsabilidade por tráfico de drogas." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33; Súmula 7 do
STJ. Jurisprudência
relevante citada: STJ,
AgRg
no RHC 193.642/SC, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, Sexta Turma, julgado em 10/6/2024; STJ,
AgRg
no
AREsp
2.423.220/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023.
(
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
n. 2.612.974/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024,
DJe
de 3/12/2024.)
Destacamos

Por sua vez,
Bruno David Domingos da Silva
, em juízo,
negou qualquer envolvimento nos fatos criminosos apurados e declarou
que o único ato que praticou foi amarrar a vítima, justificando que o fez porque
Gleicer
estaria visivelmente alterado, embriagado, agressivo e ameaçador, tendo inclusive tentado invadir a casa de Caroline, onde havia crianças
.
Relatou que, na noite dos fatos,
Gleicer
chegou ao bar já bêbado, consumiu bebidas alcoólicas com uma mulher, e passou a ofender e ameaçar Bruno e
Livian
, chegando a tentar pular o balcão e xingar com palavras de baixo calão
, conforme se extrai destes trechos do seu interrogatório (Id.
325423070
):

[...]
Juíza:
Bruno, o senhor confirma esses fatos que eu acabei de ler
pro
senhor, a denúncia, que seria que os senhores teriam torturado, o senhor Bruno Davi Domingos, os senhores teriam, o senhor, na companhia da senhora Caroline, da senhora Lívia, teria torturado o senhor
Gleicer
?

Bruno:
Não, nada.

Juíza:
Porque ele supostamente teria feito assim, um símbolo com a mão que seria da facção rival?

Bruno:
Não, não, senhora, isso não aconteceu, não, mas realmente eu
amarrei ele
, porque ele
tava
alterado, sim, ele estava alterado, né, ameaçou, começou me xingar, xingou de filha da... a senhora, sabe, né?
Mandou eu
ir tomar naquele lugar, mas todo momento eu
tava
atrás do balcão, não
tava
fazendo nada com ele, estava quieto,
tava
mexendo no celular, atendendo o balcão. Ele que chegou alterado ele.

Juíza:
Ele chegou alterado fazendo o quê?

Bruno:
Bom, primeiro começou assim, a Carol que conhece ele, né, daí
tava
eu e a Lívia lá no bar, atendendo, de boa. Daí ele chegou lá na casa da Caroline, disse que ele tinha comprado umas fraldas e um leite
pras criança
, né, dela, os
bebezim
. Aí ele chegou lá de Tangará, foi lá levar essas fraldas e esse leite. Nisso ele ficou um pouco lá na Carol, e depois foi
pro
bar beber, ele até entrou
pro
lado do balcão, começou a (inaudível) a
Livian
, né, tudo, eu falei “de boa, né, tranquilo”, porém, achei que eles eram
amigo
, né? Eu
tava
, nem aí, eu nunca, nunca vi aquele
cara
na minha vida, mas eu vi que ele já estava bêbado, já
tava
alterado mesmo, ele chegou bêbado. Daí, ele ficou lá bebendo lá com uma menina que
tava
lá e eu fiquei lá no balcão,
tava
mexendo, é, jogando Free Fire lá, no celular da Lívia até, aí eu e a Lívia ficou lá atendendo. Aí, nisso,
tava
o dando horário de fechar, né, que era no domingo, nós já
tava
cansado, trabalhando a semana inteira, né, até de manhã, aí nós
tava
lá, nós falamos que ia fechar, nisso que nós falou que ia fechar, ele começou... porque a Lívia começou a ficar com medo dele, né, daí a Lívia falou que ia fechar, eu falei, “Ah, então tá bom, então” daí nós falou pra ele ir embora, né? Aí ele já começou a se alterar mais ainda e começou a gritar com a Lívia, né, começou se alterar, começou a me ameaçar, aí começou a me xingar, igual eu falei
pra
senhora, né, começou a me xingar,
tava
querendo ir
pro
outro lado do balcão, querendo me pegar, me ameaçando todo momento, ele falou que eu ia morrer,
tava
me xingando. Aí nisso, a Lívia, que era conhecida dele, conseguiu, é, tipo, um empurrou ele e fechou o, tipo, o trem lá do bar, que fecha lá a porta lá, a janela do bar, que é de grade. Aí nisso nós fechou e ele começou lá
da
rua continuar me xingando, falando que eu ia morrer, eu até fiquei com medo dele, falei, “Ah, que que esse quer... não fiz nada, nem conheço esse cara”. Daí, nisso, eu e a Lívia eu ficamos lá dentro conversando, aí nós fomos
deitar
aí, acho que eram meia-noite e pouco já, aí nós fomos
deitar
, aí quando deu umas três, quatro horas da manhã, a Carol ligou pra Lívia, falando que ele
tava
lá na porta da casa dela, querendo arrebentar lá, querendo arrebentar, querendo entrar
pra
dentro, ele estava muito alterado mesmo, doutora, queria entrar
pra
dentro. E aí a Carol pra
Livian
, eu fui lá, né, ainda fui com medo lá. Aí eu fui lá, ele
tava
meio alterado, eu fui lá, peguei ele, eu realmente
amarrei ele mesmo
, foi eu ...(inaudível) eu
amarrei ele
e falei
pra
ele...

Juíza:
Deu chute nele, deu o soco nele, colocou o galão de água na boca dele
pra
ele não falar?

Bruno:
Não, porque eu
tava
, eu
tava
, essa garrafa de água que ele falou que coloquei na boca dele, eu dei
pra
ele,
pra
ele,
pra
acalmar que ele
tava
muito bêbado, daí ele começou a pedir água. Eu falei “toma água e se acalma, se acalma, que daqui a pouco é esperar ele sarar da cachaça, né?” Ele
tava
bêbado, aí esperei ele sarar da cachaça e liberei ele, foi o que aconteceu.

Juíza:
Você colocou a arma de fogo na boca dele?

Bruno:
Não, não tinha, não tinha nenhuma.

Juíza:
Ameaçou ele, que “você vai morrer, você é um lixo, ninguém vai encontrar o seu corpo”.

Bruno:
Não, isso não aconteceu, não.

Juíza:
O senhor queria que confessasse que ele fazia parte do primeiro comando da capital?

Bruno:
Não, isso não aconteceu, não tem nada de facção não, até porque eu estava, eu estava ajudando a ligar atender...

Juíza:
Por que o senhor não chamou, então, a polícia, quando ele estava... se ele estava perturbando lá, alterado?

Bruno:
Sim, só que aqui a polícia não estava lá na vila, a polícia não
tava
. Eu subi lá em cima ainda.

Juíza:
Era só ligar
pra
polícia ir, era só o senhor ligar
pra
a polícia ir, sempre tem um policial lá.

Bruno:
Pois é, mas eles não estavam na vila no dia de trabalho, não
tava
lá. E lá não pega a torre, é só
wi-fi
e quando liga
eles não atende
.

Juíza:
O senhor chegou a extorquir ele, constranger ele a fazer transferência bancária?

Bruno:
Não, não, até porque
nós não precisa
disso, né, doutora, igual eu falei
pra
senhora, a
Livian
tem o bar e a boate dela.
Nós não precisa
disso aí, jamais.

Juíza:
Não chegou a realizar a transferência no montante de 720 reais?

Bruno:

720 real
, não, ele gastou...

Juíza:
...(inaudível) fazer essas transferências.

Bruno:
Não, eu acho que ele gastou lá, foi uns 310 real, foi uma coisa assim, que depois disso ele já acabou o dinheiro dele. É... a extorsão nunca existiu, porque
nós não precisa
disso,
nós nunca precisou
disso, entendeu? E ainda
nós sempre ajudou
todo mundo lá, um menino de coração bom, não fuma, não fuma, não usa nenhum tipo de droga ali, não tem nada de venda, o erro meu foi de ter
pego
ele em frente ao bar dela, né?Porque realmente ele
tava
alterado. Eu tive que amarrar ele, porque ele
tava
muito agressivo.
Tava
querendo arrebentar a porta da Carol. E a Carol estava com umas quatro crianças dentro de casa, né? Ela começou a gritar também.

Juíza:
E essa arma, essa espingarda calibre 36, foi aprendida lá no bar, era sua?

Bruno:
Era, mas só que era de caça, né? Era de caça, ali como é região de fazenda, né,
nós gosta
muito...

Juíza:
Era do senhor e da
Livian
?

Bruno:
Oi?

Juíza:
Era o senhor da
Livian
?

Bruno:
Não, a
Livian
não tem nada de ver, doutora, a
Livian
nunca mexeu com ninguém, a
Livian
sempre foi uma menina de coração bom,
ela nem tem coração
pra
isso, fazer essas coisas. Todo momento ela falava até
pra
eu soltar, ir lá, mas só que não tinha como soltar porque ele estava muito alterado.

Juíza:
E essa droga que foi aprendida lá era
pra
seu consumo?

Bruno:
Isso, isso, não tinha nem uma grama lá, tinha umas... não tinha nenhuma grama lá, era um, era um que já
tava
colada. É um fino, uma maconha enrolada já, era minha, eu sou usuário.

Juíza:
Mas o senhor não liberou, os senhores não
liberaram ele
quando receberam uma ligação facções criminosas?

Bruno:
Não, não houve, né, não houve, não houve nenhum tipo de ligação disso, doutora.
Pra
ele é fácil falar porque ele está sendo a vítima, mas na verdade quem
tá
, quem é a vítima prejudicada disso tudo é a gente, porque quem foi lá desaforar, querer ir
pro
outro lado do balcão, querer me bater, xingar minha mulher,
tá
ligado? Não, isso daí também já foi demais. Xingou a minha mãe, mandou eu ir tomar aquele lugar, eu não aguentei não.

Juíza:
O senhor nega então que tenha torturado, feito essa tortura porque ele seria de outra facção. Mas o senhor fala que amarrou ele, mas o senhor nega ter agredido ele, que tenha colocado uma garrafa na boca dele
pra
que ele não falasse, o senhor...

Bruno:
Sim, sim. Não, isso dá garrafa ele que pediu a água, isso da garrafa ele que pediu que ele
tava
com sede. E, aliás, aí a gente foi lá, pegou uma água, uma água mineral gelada e deu
pra
ele beber.

Juíza:
O senhor nega então também que tenha colocado uma arma na boca dele?

Bruno:
Não teve, não teve arma nenhuma, doutora, não teve arma nenhuma, tinha só espingarda, realmente a espingarda era minha, mas era de caça, porque ali, ali tem muita, tem muito porco do mato, né, que é região de fazenda, é lavoura.

Juíza:
O senhor nega também de ter coagido a vítima a realizar a transferência bancária no valor de 720 reais?

Bruno:
Não, não houve isso, não houve isso, até porque ele nem tinha mais dinheiro e nós não tem... igual eu falei pra senhora, a gente não precisava disso, porque eu já ia começar a trabalhar lá na fazenda, que eu falei pra senhora e eu estava também ajudando a
Livian
ali, ela tem uns negócios e o dela ali, mas a
Livian
não tem nada ver disso não, igual eu falei pra senhora, o erro meu de ter amarrado ele na frente ao bar dela.

(...)

Defesa:
Bruno, vamos por etapas, vou fazer umas perguntas, daí você responde e responde objetivamente, fazendo um favor. Que horas mais ou menos ele chegou no bar?

Bruno:
Oh, era por volta das nove da noite.

Defesa:
Ele estava com quem lá no bar?

Bruno:
Estava mais uma... ele ficou acompanhado de uma garota lá jogando sinuca e bebendo, pagando dose.

Defesa:
Do que... ele estava pagando dose
pra
ela?

Bruno:
Sim.

Defesa:
E aí ele bebendo, ele foi se alterando e depois dessa confusão que ele começou a brigar e xingar com você. Foi mais ou menos que horas?

Bruno:
Sim. Ele já chegou alterado, na verdade, né, daí ele terminou de beber lá no bar.

Defesa:
E nesse intervalo, antes de você fechar, que você falou lá que a
Livian
puxou uma grade, a
Livian
saiu
pra
chamar a Carol para buscar lá? Falou, “oh, teu amigo está aprontando”?

Bruno:
Sim, porque a Carol foi... na verdade, foi a Carol que chamou ele
pra
ir pra
Deciolândia
, né?

Defesa:

Uhum
, e aí a
Livian
saiu um momento, você lembra mais ou menos que horas que ela saiu?

Bruno:
De lá do bar, depois disso?

Defesa:
É, (inaudível) Carol?

Bruno:
Ah, lá, por volta das dez horas, por aí.

Defesa:
E aí a
Livian
voltou com quem, com quem que ela foi lá chamar?

Bruno:
Porque ela foi lá chamar a Carol.

Defesa:
Ela foi sozinha, foi com alguém
acompanhando ela
?

Bruno:
Foi, foi mais a Vitória, foi lá chamar a Carol.

Defesa:
Entendi, e a Carol voltou ou não? Foi lá buscar ele?

Bruno:
Não, até se a Carol tivesse, tivesse ido lá, ela podia ter evitado muita coisa, né, do que aconteceu.

Defesa:
E daí, nesse, nesse ínterim que você contou e tal, então aquela confusão, daí vocês acabaram encerrando lá o expediente. Que horas, mais ou menos, o horário que a
Livian
fechou lá, baixou a grade lá?

Bruno:
Meia-noite, meia-noite e pouco.

Defesa:
Meia noite e pouco. Aí o que aconteceu? O que aconteceu com esse rapaz? Ele ficou ali, foi embora, saiu? O que aconteceu com ele?

Bruno:
Aí ele saiu, nisso ele saiu, a
Livian
conseguiu fechar o bar, né? Aí nisso ele saiu, ainda saiu xingou, me xingando, xingando a
Livian
, xingando igual eu falei
pra
senhora, nome feio, né, que ninguém aceita que xingam mãe dos outros, né?

Defesa:
Bruno, quanto tempo depois, mais ou menos, ele voltou lá
pra
casa da Carol que você falou que estava dando chute lá?

Bruno:
Há umas quatro e pouco da manhã.

Defesa:
E, qual foi o momento? Que hora que foi que você foi buscar ele, que foi lá para evitar e pegou e amarrou ele?

Bruno:
Ia dar quase cinco horas da manhã, que eu já
tava
deitado com a
Liv
ian
, daí a Carol ficou ligando, né, com medo que ele
tava
lá arrebentando, realmente nós
tava
ouvindo os gritos dele querendo arrebentar a porta e a Carol estava desesperada com as crianças dentro de casa.

Defesa:
E aí depois você
liberou ele
, mandou ele ir embora, o que aconteceu?

Bruno:
Isso, eu
amarrei ele
, amarrei ele, e daí eu
esperei ele
se acalmar, eu falei, “você vai se acalmar pra você ir embora” daí nisso, daí ele “não, mas você vai me matar”, eu falei, “não, pô, só se acalma, você
tá
muito alterado, o que é isso? Que que aconteceu?” Ele não
tava
falando coisa com coisa, não
tava
entendendo, daí ele me pediu uma água, aí eu fui lá, peguei uma água
pra
ele. E eu digo
pra
ele, como ele estava, como eu
amarrei ele
, eu arrumei, eu realmente dei na boca dele, mas que eu taquei a
garrafa isso não aconteceu não, senhor.
Pra
Ele
tá
sendo fácil porque ele
tá
sendo a vítima da história, né? [...]

Com efeito,
a apelante

Livian

Istefny

Candida
de Souza
negou de forma veemente qualquer participação nos crimes
,

alegando que não presenciou, nem participou dos atos de amarração, agressão ou ameaça, tampouco coagiu a vítima a realizar transferência bancária. Afirmou que, na noite dos fatos,
Gleicer
chegou ao seu estabelecimento por volta das 21h, já embriagado e possivelmente sob efeito de entorpecentes, mantendo comportamento agressivo e ofensivo, especialmente contra ela e Bruno
, vejamos (Id.
325423070
):

Juíza:
Senhora Lívia, a senhora confirma esses fatos que estão na denúncia que eu li pra a senhora, que a senhora, na companhia do Bruno e da senhora Caroline Eduarda, teria praticado o crime de tortura contra a vítima
Gleicer

Gilbertino
da Silva Rodrigues, supostamente... é... através de um gesto, as senhoras entenderam que ele era da facção rival PCC, aí teriam torturado ele e durante essa tortura, teriam amarrado ele, amarrado os pés e as mãos dele, teriam agredido, teriam agredido ele com socos, colocado a arma de fogo na boca dele. E aí teriam proferido ameaças, “você vai morrer, você é lixo, ninguém vai encontrar o seu corpo”, queria que ele confessasse que ele pertencesse ao PCC?

Livian
:
Então... pela acusação, o que foi dito, né, mas não, eu não, não fiz isso, né, eu não... nenhum momento eu
agredi ele
, nenhum momento eu pactuei com nenhuma extorsão e nem sequestro, né, os fatos foi totalmente diferente.

Juíza:
Mas a senhora estaria na companhia da Caroline e do Bruno, quando eles torturavam o
Gleicer
? A senhora teria participado, teria pedido
pra
ele, na verdade, coagido ele a fazer a transferência no valor de 720 reais?

Livian
:
Não, não
tava
na companhia.

Juíza:
Não entendi.

Livian
:
Eu estava no meu estabelecimento, né, mas quando...

Juíza:
A senhora não presenciou nada disso?

Livian
:
Não, eu prese... a única coisa que eu presenciei foi a discussão dele, que eles estavam lá, estava no estabelecimento, né? A gente estava trabalhando isso aí realmente eu presenciei, mas na hora do fato que ele amarrou, ele
sequestrou ele
, eu não estava junto com ele, o Bruno, ele estava sozinho na hora que foi pedido, né, a ajuda dele
pra
poder acudir a minha prima, que ele estava sendo agressivo na porta da casa dela, eu não estava junto.

Juíza:
Que prima sua, a Caroline?

Livian
:
Isso, ela é minha prima.

Juíza:
E por que os senhores não chamaram a polícia?

Livian
:
Então, naquele momento eu fiquei sem reação, sem saber o que fazer, porque já era tarde da noite e ali ele veio com ameaças e eu já estava até dormindo já no momento, né? Que ela ligou avisando que ele
estava lá na porta da casa dela, já era por volta de umas 4 horas da manhã, por aí, então já era bem tarde na hora que ele voltou, retornou, né?

Juíza:
Certo, mas aí essa tortura, essa extorsão, ameaça, teria ocorrido dentro do bar? Não teriam ocorrido no bar?

Livian
:
Então, na verdade, não foi dentro do bar, né.

Juíza:
Mas que lugar que foi?

Livian
:
Foi é, por exemplo, ele estava na casa da Carol e aí no momento que o Bruno foi até lá, aí ele foi para trás do bar.

Juíza:
O compartimento atrás do bar?

Livian
:
Eu não vi, eu sei que ele
levou ele

pra
trás do bar
pra
conversar com ele, discutindo. E como ele estava, né?

Juíza:
Mas a senhora não estava junto, enquanto quando ele foi amarrado, a senhora não
viu ele
sendo amarrado, não viu nada?

Livian
:
Não.

Juíza:
E essa arma de fogo que foi apreendida, essa espingarda dentro do bar?

Livian
:
Então, o bar eu
comprei ele
com bastante coisa antiga, coisa velha, cama, é
guarda roupa
e já se encontrava aquela espingarda ali, né,
então..

Juíza:
Então não é do teu marido?

Livian
:
...(inaudível) coisas antigas que já tinha ali. Eu até expliquei isso na hora, é, que os policiais entraram lá e abordaram a gente, né.

Juíza:
Mas não pertence ao Bruno, o seu marido, a arma?

Livian
:
Não.

Juíza:
E vocês nunca, e vocês deixaram a arma, foram deixando a arma lá?

Livian
:
É, porque era coisas que não era minha, né, então, eu já estava desfazendo, eu estava desfazendo de várias coisas, aí eu tipo, eu
tava
esperando a resposta de uma pessoa que carrega as coisas que eu não vou utilizar ali, entendeu? Por isso que ainda estava ali, naquele guarda-roupa, inclusive, esse guarda-roupa ainda está lá, eu nem mexi.

Juíza:
Então, a senhora nega que tenha participado da tortura, da extorsão da vítima
Gleicer
?

Livian
:
Sim.

Juíza:
A senhora nem estava presente no momento, nem viu nada?

Livian
:
No momento não.

(...)

Defesa:

Livian
, você tem que explicar
pra
gente de forma coordenada, cronológica
tá
? Eu gostaria que você respondesse objetivamente que hora que ele chegou lá no bar?

Livian
:
Então já era mais ou menos umas nove, nove e pouquinho, nove e meia da noite.

Defesa:
Ele ficou lá bebendo e pagando dose para uma moça que
tava
lá até que horas, mais ou menos?

Livian
:
Isso, até umas meia-noite por aí, foi na hora...

Defesa:
E qual que era o estado dele? Como que ele estava? Ele já estava bêbado, estava alterado, estava normal, estava são?

Livian
:
Não, ele estava extremamente alterado, né, ele já veio bêbado já, ele já estava alterado, efeito de cachaça e eu acredito de uso de cocaína também.

Defesa:

Tá
. E aí ele estava lá xingando, brigando com o Bruno, xingando você também, as pessoas que estavam lá. Que horas que você fechou o bar e conseguiu que ele fosse embora?

Livian
:
Foi mais ou menos esse horário, né? Que foi que as meninas estavam lá e aí ele já começou a ficar agressivo. E aí foi no momento que eu e a Victoria foi lá na casa da Carol chamar ela pra, né, que eu ia fechar o bar para poder chamar ele, porque eu precisava fechar o bar, ele já não estava mais consumindo. As meninas já estavam ali extremamente
desconfortável
também, já estava desconfortável naquele momento. E aí eu fui chamar ela mais ou menos esse horário, por meia-noite, meia-noite e cinco, meia-noite e dez, por aí, eu não, não recordo mais ou menos detalhado, mas foi mais ou menos esse horário que eu voltei. E aí eles já estavam num... no momento que eu voltei, ele já estava discutindo com o Bruno no balcão. Que foi o momento que eu pedi
pra
ele ir embora.

Defesa:
Lá na casa da Carol, qual que foi a resposta? Houve resposta? Como que foi lá na hora que você foi chamar?

Livian
:
Então, quem atendeu, ela já estava dormindo já, quem atendeu foi a filha dela, mais velha, né, e ela falou bem assim, que ela não ia aceitar ele lá, porque ele já estava gritando, estava acordando
os neném
, ele já estava alterado, e ela falou bem assim que ele não precisava entrar mais, ele poderia ir embora. E aí ela não ia abrir a porta.

Defesa:
Aí você. aí você voltou
pro
bar? Esse bar fica, é, a casa dela fica na frente do bar, né?

Livian
:
Fica bem atravessando a rua.

Defesa:

Tá
, aí você voltou
pro
bar, né? E o que aconteceu lá? Como que foram os fatos, o que se deu? Você trancou, mandou ele embora, como que foi? É esse (inaudível) lá a hora que você retornou,
porque
a Carol não voltou lá
pra
consertar a situação?

Livian
:
Na hora que eu retornei, ele já estava ofendendo o Bruno, falou, ele estava gritando, falando que ele ia morrer. E eu sem entender nada, porque eu nunca tinha visto aquela pessoa, nem eu e nem o Bruno. A gente estava ali trabalhando e aí ele estava
pro
lado de dentro, né? A porta trancada e ele para o lado de fora, em pé, no balcão, ele estava sentado por trás do balcão, o Bruno, e ele estava em pé que eu tinha servido a última dose de whisky
pra
ele beber. E aí ele já estava...

Defesa:
Pode falar?

Livian
:
Ele já estava sendo grosseiro, ele falou, “
ai
, você vai morrer, é, a gente sabe o que você fez. Você é um covarde, não disfarça não, olha na minha cara, fala comigo”. Né?

Defesa:

Tá
, e ele
tava
pagando como o consumo dele lá, a bebida, as fichas de sinuca, como que ele
tava
pagando? Dinheiro, cartão, PIX?

Livian
:
Em espécie.

Defesa:

Tá
.

Livian
:
Ele ainda ficou devendo, né, e eu deixei por aquilo ali mesmo, porque ele já estava alterado e eu queria fechar, eu não queria confusão.

Defesa:

Tá
, daí você conseguiu fechar e aí, explica?

Livian
:
Sim, nesse momento foi, é, eu pedi
pro
Bruno ir
pra
dentro do quarto, né,
pra
não acontecer ali deles acabar se agredindo. E aí ele ficou falando, eu
deixei ele
falando sozinho, bati a grade do bar, tranquei a porta e ele subiu.

Defesa:
Era que horas mais ou menos?

Livian
:
(inaudível)

Defesa:
Era que horas, mais ou menos a hora que você fechou que ele foi pra...

Livian
:
Era umas meia-noite e meia, era praticamente quase uma hora da manhã ali já.

Defesa:

Tá
, aí depois que vocês já estavam dormindo, você já tinha fechado, ele retornou na casa da Carol querendo entrar xingando, batendo na porta com uma certa violência, que horas mais ou menos isso?

Livian
:
Era mais ou menos umas quatro horas da manhã.

Defesa:
Aí o Bruno saiu sozinho, conforme você relatou isso?

Livian
:
Sim, ela ligou
pra
mim, eu tenho todas os prints, as conversas, entendeu? E tenho prints dele também, que ele estava mandando mensagem, né?
Pra
no celular dela também, pedindo para ela abrir a porta,
xingando ela
, metendo o pé na porta e ela estava com medo, porque ela fica sozinha em casa com
as criança
. E aí ela me ligando, pedindo pra a gente ajudar ela a tirar aquele rapaz ali e mandar ele embora. E aí eu pedi
pro
Bruno ir lá, eu falei assim, “Bruno vai lá tentar resolver com ele, porque ela está com medo e eu não vou”.

Defesa:
Então
tá
bom? Aí, você ficou em casa e você não participou de mais nada e não viu mais nada, correto?

Livian
:
Não.

Além disso
,
a
ré

Caroline Eduarda de Oliveira Brant

negou qualquer participa
ção nos delitos apurados
sustentando que jamais agrediu, coagiu ou presenciou qualquer ato de violência contra a vítima
Gleicer

Gilbertino
da Silva Rodrigues. Relatou que conhecia
Gleicer
de Tangará da Serra, onde ambos haviam trabalhado juntos em campanhas políticas, e que, após ele lhe enviar mensagens dizendo que gostaria de vê-la antes de viajar, o convidou para um jantar em sua residência, ocasião em que também estavam suas filhas. Segundo a acusada,
Gleicer
chegou ao local visivelmente embriagado, portando latas de cerveja, e ao longo da noite passou a apresentar comportamento agressivo e ameaçador, chegando a dizer que
“
ia rachar sua cabeça
”
e a abrir a porta do banheiro onde uma de suas filhas tomava banho. Diante da situação, Caroline disse que o repreendeu e o mandou embora, e ele então se dirigiu ao bar da prima
Livian
.
Em audiência
, ao ser interrogada,
narrou os fatos da seguinte forma
:

Juíza:
Senhora Caroline, a senhora confirma esses fatos, que a senhora na companhia do Bruno, e da senhora
Livian

Istefny
, teriam torturado a vítima
Gleicer

Gilbertino
da Silva, que supostamente ele teria feito um gesto que os senhores entenderam que seria da facção rival PCC e teriam amarrado ele, agredido, ameaçado ele de morte para que confessasse que pertencia ao PCC, e ainda teriam extorquido ele, tentando que ele fizesse, de modo que ele fizesse transferências, com a ajuda dele a fazer transferências bancárias no valor de 720 reais?

Caroline:
Negativo. Não foi assim que aconteceu, não.

Juíza:
O que aconteceu?

Caroline:
Ele veio né, na minha casa, a gente fez uma janta, convidei as minhas colegas para ir jantar junto, né? E ele já chegou alterado, né, já chegou com latas de cerveja, já chegou bêbado, e ok, tudo bem, fiz a janta, jantamos,
tava
minhas filhas, né, e aí ele pegou e começou a ficar agressivo, vamos dizer assim, ele me pegava, me abraçava forte, assim, e falava assim, “eu vou rachar sua cabeça,” aí eu comecei a ficar com medo, né, eu falei assim, “caco, é melhor você ir embora ou então você vai dormir, porque você já passou dos limites de bebida alcoólica” e ele falou assim, “não, não vou dormir, vou pro bar”, eu falei, “então se você for pro bar, você não volta mais aqui porque eu
tô
cansada, eu tenho minhas filha e eu quero descansar” porque as menina estuda, né? E aí ele pegou, eu fui
deitar
, ele saiu, foi
pro
bar, mais tarde parece que ele voltou lá em casa querendo entrar, minha menina, a minha filha mais velha não abriu a porta
pra
ele. E pegou... e a
Livian
, a Vitória foi lá e pegou o celular e falou assim, é “o caco tá muito agressivo lá no bar, eu vou embora”. Pegou o celular dela, que estava carregando na minha casa e foi embora. Quando foi de madrugada, perto das 5 horas da manhã ele começou a me ligar e
tava
lá na porta de casa, batendo na porta, querendo entrar
pra
dentro, e falando que queria entrar, que era para mim abrir a porta e eu
tava
com muito medo. Eu tentei ligar
pra
polícia duas vezes, mas não, não tive, não me atenderam, e aí eu liguei
pra
minha prima
pra
me ajudar, porque eu
tava
com muito medo, por causa que eu tenho dois
nenezinho
e minhas filha, eu
tava
sozinha, né? Eu sempre fico sozinha com elas. E aí ele não parava, eu fiquei com muito medo, eu fechei a porta do quarto e fiquei com as minhas filhas ali, liguei
pra
minha prima pedindo socorro
pra
ela me ajudar. E aí ela pediu para o esposo dela ir lá, socorrer, mas eu não saí
pra
fora porque eu fiquei com muito medo.

Juíza:
Certo, mas aí a senhora não
tava
no momento que o Bruno teria amarrado por conta disso, a senhora... não amarraram ele, não agrediram ele?

Caroline:
Não, eu não saí
pra
fora, eu fiquei com muito medo.

Juíza:
Mas a senhora não viu?

Caroline:
Não.

Juíza:
Mas por que a vítima falou especificamente que você que teria atraído ela, que teria chamado ela
pra
ir até
Deciolândi
a
, e ele chegou lá, ele foi, tipo...(inaudível), logo chegou lá, os senhores já teriam, principalmente a senhora, ele fala que ele conhecia a senhora, que a única que ele conhecia, seria a senhora, né? Que ele teria ido lá por causa da senhora, chegou lá, os senhores teriam torturado ele, teriam ameaçado ele de morte, teriam agredido e teriam ainda extorquido ele, coagindo
pra
que fizesse transferências bancárias e que só liberaram ele depois que receberam
um telefonema dizendo que era uma trégua da facção e que não poderia matar ninguém naquele dia,
as facções rivais teria
tido uma trégua entre o PCC e o CV?

Caroline:
Não. A gente já trabalhou junto 2 vezes no ano na política. Conheço ele lá de Tangará da Serra, e a gente sempre teve amizade. Aí ele me mandou mensagem falando que queria me ver
porque
ele ia embora, eu falei, “então pode
vim
” e fiz a janta
pra
ele, não foi assim desse jeito que ele contou.

(...)

Defesa:
Você
tá
dizendo que houve essas conversas,
tava
conversando com ele, né? Você tem ainda o celular daquela noite? Da noite de fato? Você está com esse celular ainda?

Caroline:
Das conversas?

Defesa:
É, o mesmo celular das conversas?

Caroline:

Uhum
.

Defesa:

Uhum
é sim?

Caroline:
Sim, sim,
aham
.

Defesa:

Tá
, essas conversas agora assim, específica, é conversa provavelmente do WhatsApp, né? Você ainda tem essas conversas no teu celular ou já foram apagadas?

Caroline:
Doutor, eu tenho que dar uma olhada
tá
.

Defesa:
Mas teu celular
tá
aí ainda, você não desinstalou esse aplicativo de conversa WhatsApp não, né?

Caroline:
Não, não desinstalei não, eu tenho que procurar.

Defesa:

Tá
bom, só
pra
reforçar aqui, você já respondeu, mas eu gostaria que você deixasse mais detalhado. Ele chegou aí por volta de que horas na tua casa?

Caroline:
Ele chegou por volta das cinco de meia, seis horas da tarde.

Defesa:
Você já respondeu também
pra
doutora Janaína, que foi ele que disse que queria ir? Não foi você que convidou ele?

Caroline:
Não, ele me ligou e falou que queria me ver.

Defesa:

Tá
, aí a noite, vocês tomaram ali, ele aparentava... ficou meio violento, já tinha tomado bebida alcoólica, aparentava ter usado drogas também. Aí saiu
pro
bar da
Livian
, que fica na frente da tua casa, é isso?

Caroline:
Isso, eu chamei a atenção dele, né? Porque ele
tava
muito agressivo, violento e eu tenho
minhas menina
, né, já são menininha, e eu falei ele, a minha filha Isabelle
tava
tomando banho e ele pegou e abriu a porta do banheiro, aí eu peguei e fiquei chateada com ele, falei, “não, assim não dá, vai, chama o
uber
e vai embora pra sua casa”, ele não quis ir embora.

Defesa:
Que horas que era isso Caroline, mais ou menos, que você
mandou ele
embora?

Caroline:
Por volta de umas nove horas.

Defesa:
Aí ele foi embora e que horas que ele retornou batendo na porta, esmurrando a porta, querendo entrar?

Caroline:
Era por volta de umas quatro horas da manhã, acredito.

Defesa:
E foi nesse momento que você tentou ligou
pra
sua prima e que o Bruno foi lá, é isso?

Caroline:
Sim. Liguei
pra
polícia, tentei falar com a com a polícia duas vezes, não consegui. Eu estava muito desesperada, muito nervosa, aí eu liguei
pra
minha prima
pra
ela me socorrer, porque eu fiquei com medo dele adentrar na minha casa, que ele falou que ia meter o pé na porta?

Defesa:
Aí o Bruno foi lá, só foi o Bruno lá? Buscá-lo... atrás dele
pra
evitar que ele arrombasse a porta, é isso?

Caroline:
Acredito que sim, foi só ele sim, porque daí eu pedi ajuda
pra
minha prima e ela pediu
pra
ele, né, ir lá e depois ele não parou.

Defesa:
Você não saiu? Você não viu o que o Bruno fez? Como que o Bruno conseguiu tirar ele lá da tua porta?

Caroline:
Não, não sai
pra
fora, fechei a porta do meu quarto, que eu
tava
com muito medo.

Defesa:
Carolina, uma última pergunta, depois que aconteceu todos esses fatos, durante ele mandou alguma outra mensagem
pra
você, tentou conversar com você?

Caroline:
Depois que ele parou de bater na minha porta?

Defesa:
Não, depois que ele foi embora, depois que ele foi embora, que ele saiu, ele tentou entrar em contato com você por telefone, não batendo lá na tua porta, ou de manhã, algum outro período falando “Ah, você desapareceu, aconteceu isso, o Bruno fez isso comigo”, é isso que estou te perguntando. Ele fez?

Caroline:
Não, não.

Defesa:
Nem mensagem, nada
pra
você?

Caroline:
Não.

Sendo assim, diante do acervo probatório produzido nestes autos

não
resta dúvida que os apelantes praticaram a conduta descrita no tipo penal de tortura
,
porquanto
os relatos
das testemunhas, apesar de não estarem presentes na cena do crime,
confirmaram o testemunho e as lesões da vítima.

Como visto, a
vítima,
Gleicer

Gilbertino
da Silva Rodrigues, apresentou relato firme, coerente e rico em detalhes tanto na fase inquisitorial quanto em juízo.
Gleicer
narrou que foi levado para os fundos do estabelecimento, teve pés e mãos amarrados, foi agredido com chutes e socos e teve uma garrafa de água introduzida em sua boca para abafar os gritos, além de ter uma arma apontada para sua face.

Em relação ao
elemento subjetivo do tipo (dolo específico)
–
o fim de obter informação, declaração ou confissão
–
está cristalino no depoimento da vítima.
Gleicer
afirmou categoricamente que os réus analisaram fotos em seu celular e, interpretando um gesto de mão como símbolo da facção
rival (PCC), iniciaram
as agressões e ameaças
exigindo que ele confessasse pertencer à referida organização criminosa.

Além disso, o
s depoimentos dos policiais militares Alexsandro Marques, Douglas Quirino e Lucas Nasser confirmam a versão da vítima e afastam a tese de
“
mera briga de bar
”
ou contenção de pessoa embriagada alegada pela defesa.

Os agentes estatais relataram que a vítima procurou o quartel visivelmente atordoada, chorando e com marcas de agressões pelo corpo. Segundo os relatos colhidos, a motivação do crime estaria ligada a um suposto envolvimento da vítima com facção rival, sendo mantida em cativeiro e agredida por esse motivo. A liberação de
Gleicer
só ocorreu após uma ligação telefônica
(
intermediada pela ré
Livian
)
que informava sobre uma
“
trégua
”
entre facções criminosas, o que teria impedido sua execução.

Mas se isso não bastasse, o
Laudo Pericial (I
d.
325422875) atestou lesões compatíveis com a narrativa de tortura, especificamente
“
escoriações em punhos direito e esquerdo e edema de punhos, condizentes com lesões causadas por traumas das cordas amarradas
”
. Tais ferimentos
vão de encontro com
a versão do réu Bruno de que apenas
“
segurou
”
ou
“
amarrou para acalmar
”
a vítima, evidenciando o uso de violência desmedida.

Do mesmo modo, a
coautoria das apelantes Caroline Eduarda de Oliveira Brant e
Livian

Istefny

Candida
de Souza mostra-se juridicamente configurada a partir do conjunto probatório, na medida em que suas condutas revelam adesão consciente e voluntária ao desígnio criminoso levado a efeito pelo corréu Bruno David Domingos da Silva
.
Com efeito, a participação não se limitou à mera presença no local dos fatos, mas traduziu-se em efetivo auxílio moral e material, indispensável à execução e à manutenção do cárcere privado imposto à vítima. As provas orais indicam que ambas acompanharam e vigiavam a situação, criando um ambiente de intimidação que reforçou o domínio do fato exercido por Bruno, além de contribuírem para a logística da empreitada criminosa, seja pela omissão deliberada diante das agressões, seja pelo apoio psicológico ao executor direto.

Especial relevo assume a conduta de
Livian
, que, segundo os relatos, intermediou comunicação telefônica com terceiros ligados à facção criminosa, cujo conteúdo teria sido determinante para definir o destino da vítima, evidenciando não apenas ciência, mas participação ativa na dinâmica decisória do crime. Já Caroline, ao atrair a vítima para o local e permanecer no cenário dos fatos, reforçou o contexto de submissão e vulnerabilidade, aderindo ao resultado e contribuindo para sua concretização.

Diante disso, é forçoso concluir que, não obstante os apelantes neguem ter agredido física e psicologicamente a vítima, a tese sustentada pelos três segundo a qual não tinham a intenção de torturar o ofendido não encontra respaldo nestes autos, haja vista que
a vítima e
as testemunhas ouvidas, nas duas fases da persecução penal, foram uníssonas ao confirmar a versão apresentada pelo órgão acusador.

Como se sabe, os delitos da natureza como a do ora analisado quase sempre são praticados na clandestinidade, motivo pelo qual a palavra da vítima adquire especial importância, prevalecendo sobre a negativa dos apelantes, porquanto a versão apresentada pelo ofendido se mostra firme, coerente e harmônica com os demais elementos de convicção amealhados ao longo da instrução criminal, principalmente, porquanto não restou evidenciado interesse algum das testemunhas e da vítima em atribuírem falsamente o crime aos apelantes.

A propósito, este Tribunal de Justiça reconheceu a proeminência da palavra da vítima em casos análogos, segundo se extrai do acórdão assim resumido:

[...] Apalavradavítimapossui especial relevância em crimes de sequestro etortura, sobretudo quando corroborada por provas documentais, testemunhais e periciais. [...].

(N.U 1001879-21.2024.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/09/2025,
Publicado
no DJE 30/09/2025).

Logo,
é imperioso registrar que
o juízo de primeiro grau
concatenou de forma perfeita todos os elementos probatórios colhidos durante as duas fases da persecução penal, não
remanescendo
dúvidas acerca da autoria
delitiva atribuída ao
s

apelantes
, evidenciando que os fatos realmente ocorreram da forma como foram relatados na denúncia, motivo pelo qual se revelam inconsistentes as alegações defensivas acerca da fragilidade probatória, até porque, como mencionado
linhas volvidas
, nos crimes de tortura, normalmente perpetrados às escondidas, a palavra da vítima
e das testemunhas
adquire
m
preponderante valor probatório.

Ademais disso,
as provas produzidas são suficientes para suportar o decreto condenatório pela prática de tortura, não merecendo amparo a pretensão de desclassif
icação para lesão corporal, porquanto a conduta dos apelantes foi praticada com o fim de obter informação acerca
do suposto
envolvimento com facção rival (PCC)
,
causando a vítima sofrimento físico e mental e, nesse sentido, a conduta dos três se amolda perfeitamente àquela prevista
no art
. 1º, I,
a
,
c/c § 4º, III
,
da Lei n. 9.455/97
.

Igualmente inviável a desclassificação para
exercício arbitrário das próprias razões
. Este delito pressupõe que o agente atue para satisfazer uma pretensão legítima (ou que supõe ser). No caso, a pretensão dos réus baseava-se na suposição de que a vítima integrava organização criminosa rival, motivação torpe que jamais poderia ser tutelada ou considerada legítima pelo ordenamento jurídico, inexistindo qualquer relação jurídica prévia que justificasse a cobrança ou ação dos réus.

Assim,
os elementos fático-probatórios evidenciam que a conduta dos
apelantes
ultrapassou significativamente os limites do exercício arbitrário das próprias razões. Os agentes não se limitaram a buscar a satisfação de uma pretensão, mas constrangeram deliberadamente a vítima, mediante violência, com o objetivo específico de extrair dela uma confissão. Causaram-lhe, conforme atestado pelo laudo pericial, múltiplas lesões compatíveis com crime de tortura.

Destarte, mantém-se a condenação de todos os recorrentes pelo crime de tortura qualificada, nos termos do artigo 1º, inciso I, alínea "a", e § 4º, III, da Lei n. 9.455/97.

2. Do pedido de absolvição
do crime de ameaça

No que se refere ao pedido de absolvição pelo crime de ameaça
, suscitado por
Bruno David
e
Caroline Eduarda
, igualmente não merece acolhimento.

A materialidade e autoria do delito restaram satisfatoriamente demonstradas nos autos, não se tratando de mero excesso verbal ou de ameaça genérica, como quer fazer crer a defesa. Ao contrário, a prova oral colhida
evidencia
que as ameaças proferidas pelos apelantes foram graves, concretas e direcionadas, sendo utilizadas como forma de intimidar a vítima e reforçar o contexto de violência física e psicológica já instaurado.

Inicialmente, cumpre destacar que a vítima foi enfática ao narrar que, durante todo o período em que esteve subjugada, ouviu promessas de mal injusto e grave, tais como
“
você vai morrer
”
,
“
você é um lixo
”
e
“
ninguém vai encontrar seu corpo
”
.

Soma-se a isso o fato de que os policiais militares atestaram que, mesmo durante a abordagem e confecção do boletim de ocorrência, os apelantes Bruno e Caroline continuaram a proferir ameaças de morte contra a vítima na presença da guarnição. Tal circunstância
evidencia
não apenas a autoria, mas a intensidade do dolo e a periculosidade concreta da conduta, capaz de incutir profundo temor no ofendido, que declarou em juízo ainda sofrer abalos psicológicos e insônia.

No que tange ao tema em questão, é imprescindível destacar que, para a configuração do crime de ameaça, não se exige que o agente tenha, de fato, a intenção de concretizar o mal prometido. Basta que
o agente
atue de modo a aparentar tal propósito, gerando, assim, fundado temor na vítima, o que se verifica no caso em análise, porquanto ao dirigir ameaças
ao
ofendid
o
, o
s
apelante
s
consum
aram
a infração prevista no art.147 do Código Penal.

A propósito, no que diz respeito ao assunto, esta é posição deste Tribunal de Justiça:

Ementa: direito penal e processual penal. apelação criminal. ameaça em contexto de violência doméstica. atipicidade da conduta. improcedência. reparação civil. valor incompatível com as condições
econômicas do apelante. redução. recurso parcialmente provido. I. Caso em exame Apelação interposta contra sentença que condenou o apelante a 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime aberto, bem como ao pagamento indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), visando a absolvição ou, subsidiariamente, a redução da indenização. II. Questão em discussão Insuficiência probatória para condenação. III. Razões de decidir A ameaça é crime de natureza formal e instantâneo, que se configura com a promessa de mal injusto e futuro, causando temor à vítima, não sendo necessária a ocorrência de consequências físicas ou naturais para sua consumação.
A ameaça proferida [pelo apelante] resultou em sensação de insegurança e/ou mal-estar na vítima, tanto que ela requereu medidas protetivas e o representou criminalmente, de modo que esses atos voluntários evidenciam o temor necessário para configuração do ilícito.
As narrativas da vítima, em ambas as fases da persecução penal, corroboradas pelas declarações dos policiais militaras, mostram-se suficientes para comprovar a autoria delitiva, de modo que a responsabilização penal do apelante por ameaça deve ser mantida. É possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. IV. Dispositivo e Tese Recurso provido parcialmente para reduzir a indenização a título de danos morais para R$ 1.000,00 (um mil reais), corrigidos na forma da lei a partir da sentença até o efetivo pagamento. Tese de julgamento: Verificando o julgador que o valor arbitrado a título de reparação à vítima é incompatível com as condições econômicas do réu, aferidas nos autos, sua redução se impõe. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147; CP, art. 61, II, "f"; CPP, art. 387, IV; Lei nº 11.340/2006. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC nº 372.327/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 23.03.2017; STJ, REsp nº 1.643.051/MS, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, 08.03.2018;
AgRg
no REsp nº 1688156/MS - Relator: Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, 15.6.2018; REsp nº 1675874/MS - Relator: Min. Rogerio
Schietti
Cruz, 8.3.2018; REsp nº 1643051/MS - Relator: Min. Rogerio
Schietti
Cruz, 8.3.2018TJMT, AP nº 105378/2017, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, 21. 2.2018; AP nº 0014195-19.2017.8.11.0064, Relator: Des. Orlando de Almeida
Perri, 17.12.2019
; AP
nº 1009253
-95.2023.8.11.0037, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, 2.8.2024.
(N.U 1004197-03.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 29.10.2024,
Publicado
no DJE 01.11.2024).
Destacamos

In
casu
, verifica-se que
Gleicer
sentiu-se efetivamente atemorizado, relatando com firmeza em juízo as ameaças que lhe foram dirigidas enquanto estava imobilizado, sendo forçado a confessar vínculo com facção criminosa sob risco de morte. As ameaças não se limitaram a meros excessos verbais, mas foram proferidas em contexto de violência física e domínio absoluto dos réus sobre a vítima, o que amplia ainda mais o potencial intimidatório da
conduta. Assim, considerando a especial relevância da palavra da vítima em crimes dessa natureza, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova constantes nos autos, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória.

3. Do pedido de absolvição do crime descrito no art. 12, caput da Lei n. 10.286/03

De outro lado, os apelantes Bruno e
Livian
também buscam a absolvição quanto ao crime descrito no art. 12, caput, da Lei n. 10.826/03. Sustentam, para tanto, que incide no caso o princípio da insignificância, diante da alegada baixa ofensividade da conduta, além da ausência de dolo por parte da apelante
Livian
, uma vez que Bruno teria confessado ser o único responsável pela arma, a qual estaria destinada à atividade de caça.

Todavia, tais argumentos não merecem prosperar.

Em relação ao apelante Bruno, a sua própria confissão quanto à propriedade da arma, localizada no interior do imóvel a ele vinculado, confirma a materialidade e autoria do delito, restando devidamente caracterizada a posse irregular do armamento. A justificativa de que a espingarda seria destinada à caça não afasta a ilicitude da conduta, pois o tipo penal previsto no art. 12 é de mera conduta e perigo abstrato, prescindindo de resultado naturalístico ou prova de efetiva ameaça à coletividade.

Com efeito, o crime de posse irregular de arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido configura-se como delito de
“perigo abstrato e de mera conduta, consumando-se pela simples guarda do artefato em desacordo com a legislação, independentemente de efetivo risco concreto à coletividade”
(N.U 1024850-80.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 18/06/2025,
Publicado
no DJE 18/06/2025).

No caso em análise, o exame pericial realizado na arma de fogo apreendida (espingarda calibre
36
) atestou sua eficiência para a realização de disparos, confirmando o potencial lesivo. Assim, a mera posse da arma de fogo
sem o devido registro já configura o delito, independentemente da intenção do agente.

Ademais,
“não se aplica o princípio da insignificância ao porte ilegal de arma de fogo, por se tratar de delito cuja gravidade transcende a esfera individual e compromete a ordem pública, conforme jurisprudência consolidada do TJMT e do STJ.”
(N.U 1000188-83.2024.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 10/10/2025,
Publicado
no DJE 10/10/2025)
.

A política de desarmamento adotada pelo ordenamento jurídico pátrio, ao restringir a posse e o porte de armas de fogo, visa, precisamente, a reduzir a circulação desses instrumentos potencialmente letais, como forma de minimizar sua utilização em eventos criminosos e, por conseguinte, preservar vidas humanas. Nesse contexto, a flexibilização da norma penal, mediante o reconhecimento da insignificância para a conduta de possuir irregularmente arma de fogo, configuraria inequívoco contrassenso hermenêutico e axiológico, com potenciais reflexos deletérios para a tutela da incolumidade pública.

Ademais, na espécie, o reconhecimento da bagatela esbarraria também no não preenchimento dos requisitos cumulativos que condicionam o benefício,
que são eles: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Conforme bem destacado na sentença,
Bruno
ostenta a condição de reincidente, haja vista condenação anterior transitada em julgado (SEEU 2000031-09.2025.8.11.0040). Tal circunstância agrava significativamente a reprovabilidade da conduta.

Nesse sentido,
a jurisprudência do STJ
“tem rechaçado a aplicação do princípio da insignificância quando o agente for
reincidente
ou portador de maus antecedentes
, tendo em vista maior ofensividade e reprovabilidade da conduta
.

No mesmo sentido, eis o seguinte julgado desta Corte de Justiça:

“
O
Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu que "o princípio da insignificância não se aplica em razão do histórico criminal do paciente, que ostenta apontamentos criminais em sua ficha de antecedentes, evidenciando elevado grau de reprovabilidade da sua conduta"
(N.U 1031740-39.2024.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, julgado em 13/12/2024).

De outro lado
, com relação a
Livian
, a defesa sustenta a atipicidade da conduta por ausência de dolo
, entretanto,
a tese defensiva não encontra respaldo nos autos.

Como cediço,
o crime previsto no art
.
12 da Lei n
.
10.826/2003 é de mera conduta ou de perigo abstrato, consumando-se com a simples prática de possuir arma de fogo, sem a necessidade de se provar o perigo real e concreto.

O objeto imediato do tipo penal é a segurança coletiva, não se exigindo qualquer finalidade específica, isto é, dolo específico, ao reverso do pontuado pela defesa. Basta, para a configuração do delito, a vontade livre e consciente de possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

No caso, restou comprovado que
a
espingarda calibre 36 foi apreendida no interior da residência do casal, mais especificamente em cômodo que ambos ocupavam, o que evidencia a posse compartilhada e a ciência da apelante sobre a presença do armamento em situação irregular
, conduta que preenche não apenas a tipicidade formal, mas também a material, uma vez que o tipo penal do art
.
12 da Lei n
.
10.826/2003 objetiva a proteção da incolumidade pública e a paz social, colocadas em risco pela posse de arma de fogo e munição.

Ressalta-se que a criminalização da posse de arma de fogo e munições, encontra respaldo nos princípios da prevenção e da precaução, essenciais ao controle social em matéria de segurança pública. A posse irregular,
por si só, representa afronta à ordem jurídica e ao controle estatal, independentemente de demonstrar finalidade específica ou ligação a outros atos delitivos.

Sobre o tema, eis a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça deste Estado:

(...)1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o acusado pela prática dos crimes de incêndio e posse irregular de munições, impondo-lhe penas privativas de liberdade e multa. II. Questão em discussão (...) (
ii
) a configuração do delito de posse irregular de munições e sua autoria. III. Razões de decidir3. A materialidade e autoria dos delitos restaram demonstradas por provas documentais e testemunhais, incluindo confissão do réu, laudos periciais e relatos de testemunhas (...).5.O crime de posse irregular de munições é de perigo abstrato e não exige potencial ofensivo concreto.(...) 6.A jurisprudência é pacífica no reconhecimento da prescindibilidade de resultado lesivo concreto nos crimes de perigo abstrato (STJ, HC 529.963/SP).IV. Dispositivo e tese7. Recurso desprovido. (...) "2.O crime de posse irregular de
munições(
art. 12 da Lei nº 10.826/03) é de perigo abstrato, dispensando prova de lesão concreta ao bem jurídico tutelado."
(N.U 0007117-30.2017.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/02/2025,
Publicado
no DJE 14/02/2025). Destacamos.

Em caso análogo, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

Direito Penal. Agravo Regimental. Porte de artefato explosivo. Crime de perigo abstrato. Coautoria. Recurso não provido. [...] As circunstâncias fáticas demonstram porte compartilhado, pois os acusados estavam no mesmo veículo onde foram apreendidas as armas e explosivos, evidenciando disponibilidade e acesso conjunto aos armamentos. [...]

(
AgRg
no REsp n. 2.187.415/RJ, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 22/10/2025, DJEN de 29/10/2025.)

Assim, diante da prova firme e coesa nos autos, não há falar em dúvida razoável a ser resolvida em favor dos réus, devendo ser mantida a condenação de ambos pelo crime previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/03.

4. Da dosimetria da pena
e regime de cumprimento

De outro lado, a defesa busca a redução da pena-base para o mínimo legal sob o argumento de que a valoração negativa das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal ocorreu de maneira inadequada.

É cediço que, no exercício de seu poder discricionário, o magistrado ao individualizar a pena está vinculado ao fato punível, devendo expor motivadamente as suas razões, especialmente quando considerar as circunstâncias judiciais como desfavoráveis ao réu, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade e da individualização da pena.

A par disso, não obstante a existência de certa discricionariedade, é imprescindível que o intérprete da lei, ao realizar a dosimetria da pena, deva obedecer e sopesar cada uma das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Na espécie
,
a
magistrad
a
sentenciante valorou negativamente
, n
a primeira fase
dosimétrica
os motivos
do crime, e, por essa razão, majorou a pena-base acima do mínimo legal
e, para tanto, destacou que
“Quanto aos
motivos dos crimes
,em relação ao crime de tortura, este é de natureza torpe, eis que impulsionado pela disputa de poder entre facções criminosas”
.

Esta fundamentação é idônea e adequada, evidenciando maior reprovabilidade da conduta do agente, que

não praticou o crime de forma isolada ou impensada, mas com motivação ligada ao exercício de controle e intimidação típico de disputas entre organizações criminosas. A motivação torpe, centrada na suposição de que a vítima integrava facção rival, extrapola em muito a gravidade comum do tipo penal, revelando uma conduta socialmente mais perigosa e eticamente mais censurável, razão pela qual justifica o aumento da pena-base.

Nesse sentido:

[...] 2. A motivação do crime, decorrente de disputa entre facções criminosas, revela o caráter torpe da conduta, incompatível com os valores sociais. [...]
(N.U 1001390-33.2023.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/10/2025,
Publicado
no DJE 10/10/2025)

Portanto, não há que se falar em nulidade ou excesso na fixação da pena-base, tampouco em necessidade de sua redução ao mínimo legal,
porquanto a sentença observou os critérios legais, motivando de forma suficiente e compatível com os elementos dos autos a elevação da reprimenda, em estrita obediência aos princípios da legalidade e da individualização da pena.

Na segunda fase, quanto ao pedido de Bruno para maior redução pela confissão no crime de posse de arma, verifica-se que a atenuante foi devidamente reconhecida e compensada com a agravante da reincidência, procedimento que observa a jurisprudência consolidada do STJ (Tema
n.
585), inexistindo ilegalidade.

No que tange ao regime prisional, ao que se verifica dos autos, os apelantes Bruno e Caroline são reincidentes. Consoante dispõe o art. 33, § 2º, do Código Penal, a reincidência impede a fixação do regime aberto, mesmo para penas inferiores a quatro anos. O regime semiaberto fixado na sentença mostra-se, inclusive, benevolente diante das circunstâncias judiciais negativas, devendo ser mantido.

Q
uanto à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, o pleito mostra-se incabível. O crime de tortura foi cometido com violência e grave ameaça à pessoa, o que, por si só, veda a concessão do benefício, nos termos do art. 44, I, do Código Penal.

Nesse contexto, verifica-se que a sentença condenatória analisou com acerto e profundidade o conjunto probatório, aplicando as sanções de forma justa e fundamentada.

Por fim,
q
uanto ao pedido de afastamento da indenização pelos danos causados à vítima, verifica-se que carece de interesse recursal, uma vez que os apelantes não foram condenados ao pagamento de qualquer valor a título de reparação civil na sentença recorrida. Não havendo condenação nesse sentido, inexiste provimento jurisdicional a ser impugnado, o que torna o recurso, neste ponto, manifestamente incabível por ausência de interesse recursal.

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso manejado pela defesa de
Bruno David Domingos
d
a Silva, Caroline Eduarda
d
e Oliveira Brant

e

Livian

Istefny

Candida

d
e Souza
, mantendo
incólume
a r. sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026